Tribunal: TRF3
Processo: 5078450-17.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
272/689)

5078450-17.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5078450-17.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERSON ROCHA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MORRO AGUDO/SP - 1a VARA

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DO EMPREGADOR. IRRELEVÂNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO PERICIAL EM JUÍZO. EFEITOS FINANCEIROS NA CITAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA. TEMA 709 DO STF. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSS em face da sentença que, em ação ajuizada para concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições nocivas no meio rural, julgou o pedido inicial procedente para reconhecer a especialidade de todo o período e conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se há interesse recursal da autarquia quanto a pedidos acessórios já deferidos na origem; (iii) se é possível o enquadramento profissional de trabalhador rural vinculado ao extinto PRORURAL (antes da Lei no 8.213/1991), independentemente de o labor ter sido prestado a pessoa física ou jurídica; (iv) se a prova pericial produzida é suficiente para atestar a especialidade no período posterior a 1995; (v) se é exigível o afastamento da atividade nociva (Tema 709 do STF); e (vi) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou à citação, considerando a produção tardia da prova técnica (Tema 1124 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico almejado não excede 1.000 salários mínimos, dispensando o reexame obrigatório da sentença proferida contra autarquia federal (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Carece de interesse recursal o apelante quanto aos pedidos de incidência da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do STJ e isenção de custas processuais, porquanto tais determinações já foram expressamente acolhidas pela sentença.

5. O reconhecimento da especialidade rege-se pelo princípio tempus regit actum. Até 28/04/1995, a atividade de trabalhador na agropecuária autoriza o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1). O fato de o labor ter sido prestado a pessoa física sob a égide do extinto PRORURAL não constitui óbice ao cômputo diferenciado, em respeito ao princípio da isonomia e à ausência de restrição legal vinculada à natureza jurídica do empregador.

6. O laudo pericial atestou a efetiva exposição habitual e permanente a ruído excessivo e a agentes químicos (hidrocarbonetos, poeiras e agrotóxicos), demonstrando o preenchimento de mais de 25 anos de atividade exclusivamente especial e da carência legal, autorizando a concessão da aposentadoria especial.

7. É constitucional a vedação de recebimento de aposentadoria especial concomitantemente à manutenção de vínculo em atividade nociva à saúde, exigindo-se o respectivo afastamento do segurado para o pagamento do benefício (Tema 709 do STF).

8. A comprovação cabal da exposição aos agentes agressivos ocorreu de forma exclusiva com a produção da prova pericial em juízo, a qual não constava no requerimento administrativo. Por conseguinte, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, marco da regular constituição em mora (Tema 1124 do STJ).

9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar da prestação, é devida a concessão da tutela de urgência para a imediata implantação do benefício (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para reconhecer a necessidade de afastamento da parte autora das atividades nocivas à saúde, nos termos do Tema 709 do STF e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento profissional da atividade de trabalhador rural agropecuário (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964), no período anterior a 28/04/1995, independe da natureza jurídica do empregador (pessoa física ou jurídica) e da prévia filiação ao extinto PRORURAL. 2. A comprovação da exposição a agentes físicos e químicos por laudo pericial em juízo autoriza o reconhecimento do tempo especial. 3. O segurado deve se afastar das atividades nocivas à sua saúde após o início do pagamento do benefício de aposentadoria especial (Tema 709 do STF). 4. Quando o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço depender de prova pericial produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação (Tema 1124 do STJ)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 57, caput e § 8o); Código de Processo Civil (art. 496, I, e § 3o, I); Decretos no 53.831/1964 (código 2.2.1) e no 83.080/1979; Lei no 9.032/1995. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 709 da Repercussão Geral, RE 791.961; Súmula Vinculante 17); Superior Tribunal de Justiça (Tema 1124; Súmula 111).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5078450-17.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476-N

APELADO: GERSON ROCHA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MORRO AGUDO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face da sentença (Id. 283665685) que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos lapsos temporais indicados no laudo pericial judicial (de 01/08/1981 a 15/08/2017) e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo (15/08/2017), acrescido de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (Id. 283665690), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, defende a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial para trabalhador rural vinculado ao extinto PRORURAL e o descabimento do enquadramento por categoria profissional para a atividade na lavoura de cana-de-açúcar. A autarquia argumenta, ainda, a vedação constitucional à conversão de tempo especial em comum após a EC 103/2019 e postula a aplicação do Tema 709 do STF, que exige o afastamento da atividade nociva. Por fim, requer que os efeitos financeiros retroajam apenas à data da juntada do laudo pericial em juízo, além de formular pedidos subsidiários referentes à prescrição quinquenal, à aplicação da Súmula 111 do STJ, à isenção de custas e ao desconto de valores recebidos na via administrativa.

Com as contrarrazões (Id. 283665696), os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não comporta conhecimento no que tange aos pedidos de reconhecimento da prescrição quinquenal, de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e de isenção do pagamento de custas processuais. A análise dos autos revela que a sentença recorrida já contemplou expressamente tais providências em favor da autarquia, carecendo o apelante de interesse recursal nestes pontos específicos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, não conheço do reexame obrigatório.

MÉRITO

Da Atividade Especial e do Enquadramento Profissional

A controvérsia central reside no reconhecimento da especialidade do labor exercido pela parte autora no meio rural, especificamente nas funções de trabalhador rural, serviços gerais e tratorista em estabelecimentos agrícolas e agropecuários, no período de 01/08/1981 a 15/08/2017.

O INSS apelou e alegou a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional para trabalhadores rurais vinculados ao extinto PRORURAL (antes da Lei 8.213/1991). A autarquia argumenta que o regime rural anterior não previa aposentadoria especial e que o enquadramento seria aplicável, por exceção legal, apenas a empregados de empresas agroindustriais ou agrocomerciais (vinculados ao regime urbano), não se estendendo a empregados de pessoas físicas, como proprietários rurais ou sitiantes.

O argumento não merece prosperar. O reconhecimento da atividade especial rege-se pela legislação vigente à época de sua prestação, em observância ao princípio tempus regit actum. Até 28/04/1995, véspera da vigência da Lei no 9.032/1995, era possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional, com base nos Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979.

Embora parte da jurisprudência adote a restrição defendida pela autarquia, impõe-se uma interpretação mais consentânea com a finalidade da norma protetiva. A legislação de regência (Decreto no 53.831/1964) faz referência direta à "ocupação" do trabalhador, sem impor qualquer limitação quanto à natureza jurídica do empregador. O texto legal não exige que o trabalho rural seja prestado exclusivamente a uma "empresa".

Não se afigura razoável criar um discrímen não previsto em lei, que resulte em tratamento desigual entre trabalhadores que exerciam a mesma atividade, em condições fáticas idênticas ou até mais gravosas. O labor rural prestado em uma fazenda ou sítio de pessoa física era igualmente ou mais penoso que aquele prestado a uma empresa do ramo. Admitir o enquadramento apenas para empregados de pessoas jurídicas implicaria violar frontalmente o princípio da isonomia, tratando de forma distinta segurados que se submeteram aos mesmos riscos e condições de trabalho. Tal premissa ganha ainda mais força ao se considerar que a Lei no 8.213/1991 sobreveio justamente para unificar o sistema geral da previdência.

Dessa forma, a comprovação do exercício de atividade em estabelecimento agropecuário, independentemente da natureza jurídica do empregador, é suficiente para o enquadramento da atividade como especial no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/1964, até 28/04/1995. A anotação regular em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constitui meio de prova hábil e suficiente para esse fim.

Para os períodos posteriores a 28/04/1995, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos tornou-se indispensável. No caso dos autos, a CTPS do autor indica o desempenho das funções de trabalhador rural, serviços gerais, safrista de cana, operador de máquinas agrícolas e tratorista em estabelecimentos agrícolas e agropecuários (Id. 283665594), o que já permite o enquadramento de grande parte dos períodos. Não bastasse, a prova pericial produzida em juízo (Id. 283665646), elaborada por Engenheiro de Segurança do Trabalho, foi conclusiva. O laudo atestou que o autor exerceu suas atividades exposto de forma habitual e permanente a ruído de nível médio de 91,96 dB e máximo de 92,8 dB, assim como a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos, poeiras e defensivos agrícolas (agrotóxicos), elementos cuja nocividade é reconhecida nos anexos da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15).

A autarquia previdenciária não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, razão pela qual o reconhecimento da especialidade dos períodos apontados pela sentença devem ser mantidos.

Do Tempo de Serviço e da Concessão da Aposentadoria Especial

No que tange aos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, a legislação previdenciária (art. 57 da Lei n. 8.213/1991), em sua redação aplicável ao caso (anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, visto que o requerimento administrativo ocorreu em 2017), exige a comprovação do labor sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, a depender da atividade, além do cumprimento da carência legal (180 contribuições mensais), sem a exigência de idade mínima. Computando-se os períodos reconhecidos nestes autos, constata-se que a parte autora conta com 28 anos, 8 meses e 9 dias de tempo de serviço prestado exclusivamente sob condições especiais. Preenchido também o requisito da carência, faz jus o segurado à concessão do benefício de aposentadoria especial, com Renda Mensal Inicial (RMI) correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício.

Da Conversão de Tempo após a EC 103/2019

O INSS argumenta a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para os lapsos laborados após 13/11/2019, o que não se sustenta já que não houve o reconhecimento de tempo especial depois de 2017.

Do Afastamento da Atividade Nociva (Tema 709 do STF)

O INSS postula a aplicação do artigo 57, § 8o, da Lei 8.213/1991, que veda o recebimento da aposentadoria especial pelo segurado que continuar ou retornar ao exercício de atividade sujeita a condições nocivas à saúde.

Assiste razão ao apelante neste ponto. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Assim, após o início do pagamento do benefício de aposentadoria especial concedido nestes autos, o autor deverá se afastar das atividades nocivas à sua saúde.

Dos Efeitos Financeiros (Tema 1124 do STJ)

A autarquia pleiteia a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, pugnando pela sua fixação na data em que o laudo pericial foi juntado aos autos, e não na Data da Entrada do Requerimento (DER).

O apelo comporta acolhimento neste particular. Conforme entendimento fixado no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, aliado à peculiaridade do caso concreto, a comprovação cabal da exposição aos agentes nocivos ocorreu exclusivamente mediante a produção da prova pericial em juízo. Como a referida prova não foi submetida ao crivo administrativo do INSS à época do requerimento, não era possível exigir da autarquia a concessão imediata do benefício.

Portanto, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, momento em que a autarquia foi validamente constituída em mora e tomou plena ciência da pretensão e dos elementos que a fundamentam.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Da Tutela de Urgência

Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e mantido em sede recursal, bem como o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de aposentadoria especial em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para reformar em parte a sentença, apenas para: a) reconhecer a necessidade de afastamento da parte autora das atividades nocivas à saúde após o início do pagamento da aposentadoria, nos termos do Tema 709 do STF e b) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação e, finalmente, concedo a tutela de urgência, determinando a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DO EMPREGADOR. IRRELEVÂNCIA. EXPOSIÇÃO A AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO PERICIAL EM JUÍZO. EFEITOS FINANCEIROS NA CITAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA. TEMA 709 DO STF. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo INSS em face da sentença que, em ação ajuizada para concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições nocivas no meio rural, julgou o pedido inicial procedente para reconhecer a especialidade de todo o período e conceder o benefício desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) se há interesse recursal da autarquia quanto a pedidos acessórios já deferidos na origem; (iii) se é possível o enquadramento profissional de trabalhador rural vinculado ao extinto PRORURAL (antes da Lei no 8.213/1991), independentemente de o labor ter sido prestado a pessoa física ou jurídica; (iv) se a prova pericial produzida é suficiente para atestar a especialidade no período posterior a 1995; (v) se é exigível o afastamento da atividade nociva (Tema 709 do STF); e (vi) se os efeitos financeiros devem retroagir à DER ou à citação, considerando a produção tardia da prova técnica (Tema 1124 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico almejado não excede 1.000 salários mínimos, dispensando o reexame obrigatório da sentença proferida contra autarquia federal (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Carece de interesse recursal o apelante quanto aos pedidos de incidência da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do STJ e isenção de custas processuais, porquanto tais determinações já foram expressamente acolhidas pela sentença.

5. O reconhecimento da especialidade rege-se pelo princípio tempus regit actum. Até 28/04/1995, a atividade de trabalhador na agropecuária autoriza o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1). O fato de o labor ter sido prestado a pessoa física sob a égide do extinto PRORURAL não constitui óbice ao cômputo diferenciado, em respeito ao princípio da isonomia e à ausência de restrição legal vinculada à natureza jurídica do empregador.

6. O laudo pericial atestou a efetiva exposição habitual e permanente a ruído excessivo e a agentes químicos (hidrocarbonetos, poeiras e agrotóxicos), demonstrando o preenchimento de mais de 25 anos de atividade exclusivamente especial e da carência legal, autorizando a concessão da aposentadoria especial.

7. É constitucional a vedação de recebimento de aposentadoria especial concomitantemente à manutenção de vínculo em atividade nociva à saúde, exigindo-se o respectivo afastamento do segurado para o pagamento do benefício (Tema 709 do STF).

8. A comprovação cabal da exposição aos agentes agressivos ocorreu de forma exclusiva com a produção da prova pericial em juízo, a qual não constava no requerimento administrativo. Por conseguinte, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, marco da regular constituição em mora (Tema 1124 do STJ).

9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na natureza alimentar da prestação, é devida a concessão da tutela de urgência para a imediata implantação do benefício (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para reconhecer a necessidade de afastamento da parte autora das atividades nocivas à saúde, nos termos do Tema 709 do STF e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação. Tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento profissional da atividade de trabalhador rural agropecuário (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/1964), no período anterior a 28/04/1995, independe da natureza jurídica do empregador (pessoa física ou jurídica) e da prévia filiação ao extinto PRORURAL. 2. A comprovação da exposição a agentes físicos e químicos por laudo pericial em juízo autoriza o reconhecimento do tempo especial. 3. O segurado deve se afastar das atividades nocivas à sua saúde após o início do pagamento do benefício de aposentadoria especial (Tema 709 do STF). 4. Quando o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço depender de prova pericial produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação (Tema 1124 do STJ)."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (art. 57, caput e § 8o); Código de Processo Civil (art. 496, I, e § 3o, I); Decretos no 53.831/1964 (código 2.2.1) e no 83.080/1979; Lei no 9.032/1995. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 709 da Repercussão Geral, RE 791.961; Súmula Vinculante 17); Superior Tribunal de Justiça (Tema 1124; Súmula 111).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reformar em parte a sentença, apenas para: a) reconhecer a necessidade de afastamento da parte autora das atividades nocivas à saúde após o início do pagamento da aposentadoria, nos termos do Tema 709 do STF e b) fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação e, finalmente, conceder a tutela de urgência, determinando a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão